Tribunal: TJMT
Processo: 1067462-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAIS MILITARES. AJUDA DE CUSTO E TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CLASSIFICAÇÃO PÓS-CURSO. PRIMEIRA LOTAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE SEDE FUNCIONAL DEFINITIVA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE FUNCIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS MATERIAIS DO ART. 130 DA LC ESTADUAL N.o 555/2014. DECRETO ESTADUAL N.o 591/1980. CLASSIFICAÇÃO COMO MODALIDADE DE MOVIMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS REQUISITOS MATERIAIS DA LC N.o 555/2014. HIERARQUIA NORMATIVA. LOCAL TRANSITÓRIO DE INSTRUÇÃO, AUSÊNCIA DE SEDE FUNCIONAL DEFINITIVA. DISPENSA ACADÊMICA (ART. 58 DA LC N.o 408/2010). NATUREZA DISTINTA DO TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE MUDANÇA DE SEDE. PORTARIA N.o 171/GCG/QCG/PMMT/2025. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. VEDAÇÃO À EXTENSÃO JUDICIAL POR ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N.o 37/STF. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 354352967 – reclamação no 1067462-97.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: — que os Recorrentes são policiais militares do Estado de Mato Grosso, admitidos nas fileiras da instituição em 3/7/2023, na graduação de Soldado PM (RGPM n.o 887974 — Weslen Matos de Oliveira; RGPM n.o 888111 — Wellington dos Santos Silva); — que os Recorrentes realizaram o 32.o CFSd na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças — ESFAP, sediada em Cuiabá/MT; — que, após a conclusão do curso, foram classificados pela Portaria n.o 018/QCG/DGP, de 22/4/2024 (BCG n.o 3.395/2024), sendo o Recorrente Weslen lotado no Município de Tapurah/MT e o Recorrente Wellington no Município de Santa Cruz do Xingu/MT, ambos distantes mais de 30 (trinta) quilômetros de Cuiabá; — que os Recorrentes formularam requerimentos administrativos junto ao Comando-Geral da Polícia Militar (protocolos PM-PRO-2024/06984, PM-PRO-2024/06987 e PM-PRO-2024/07430), sem resposta da Administração; — que os concluintes do 32.o CFSd, incluindo os Recorrentes, usufruíram dos 7 (sete) dias de dispensa previstos no art. 58 da LC n.o 408/2010. 2.1) Da hierarquia normativa — Decreto n.o 591/1980 e LC n.o 555/2014. A LC n.o 555/2014, hierarquicamente superior ao Decreto n.o 591/1980, estabelece, em seu art. 130, que a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias. O termo “nova sede” pressupõe, necessariamente, a existência de sede funcional definitiva anterior e sua efetiva alteração por ato administrativo no interesse do serviço. A qualificação da classificação como “modalidade de movimentação” pelo Decreto n.o 591/1980 não afasta a exigência dos requisitos materiais fixados pela lei complementar. Ainda que o regulamento contemple a classificação como forma de movimentação, o pressuposto fático da ajuda de custo (alteração de sede funcional anteriormente estabelecida) é condição inafastável, fixada pela LC n.o 555/2014, que prevalece sobre o decreto regulamentador por força da hierarquia das normas. 2.2) Da ausência de sede funcional definitiva — ESFAP como local transitório. Embora reconhecida a condição de militares estaduais da ativa durante o curso, o reconhecimento do vínculo funcional não transforma a escola de formação em sede funcional definitiva. A permanência na ESFAP decorre exclusivamente da realização do CFSd, etapa obrigatória e transitória do concurso público, durante a qual os alunos-soldados não exercem as atribuições próprias do cargo de Soldado PM em sentido operacional e em OPM definitiva. A escola de formação constitui local transitório destinado à etapa final do certame, o aluno-soldado não exerce ainda as atribuições da carreira, nem está vinculado a qualquer Organização Policial-Militar de exercício efetivo. A classificação após o curso constitui o ato inaugural do exercício efetivo das funções do cargo, definindo a primeira Organização Policial-Militar (OPM) de atuação. Inexiste rompimento de vínculo com sede funcional definitiva anteriormente estabelecida, mas simples definição da lotação de origem. A ausência de sede funcional definitiva anterior afasta, de forma determinante, o requisito da “nova sede” exigido pelo art. 130 da LC n.o 555/2014. 2.3) A questão central não é o momento da investidura, mas sim a existência de sede funcional definitiva previamente estabelecida e sua efetiva alteração por ato de interesse do serviço. Independentemente do marco de início do vínculo funcional, o art. 130 da LC n.o 555/2014 exige a existência de sede funcional anterior e sua mudança. Essa mudança não ocorre na classificação originária, que constitui o ato inaugural de exercício no cargo, e não a modificação de lotação funcional já consolidada. O pressuposto da “nova sede” permanece ausente, qualquer que seja o momento considerado como marco inicial do vínculo. 2.4) O recurso sustenta que a dispensa de 7 (sete) dias (art. 58 da LC n.o 408/2010) é instituto de natureza diversa do trânsito e instalação (art. 94, III e §4.o, da LC n.o 555/2014) e que a concessão daquela não supriria este. A distinção de natureza entre os institutos é correta, mas insuficiente para alterar o resultado. O direito ao trânsito e instalação pressupõe, da mesma forma que a ajuda de custo, a ocorrência de movimentação com mudança de sede funcional definitiva, pressuposto ausente no caso concreto, conforme já demonstrado. A distinção de natureza entre os institutos não cria, por si só, o direito ao trânsito e instalação. Sem o pressuposto da mudança de sede funcional, não há que se falar em trânsito e instalação, independentemente da natureza da dispensa acadêmica. A sentença não confundiu os institutos, reconheceu a distinção e, precisamente por isso, concluiu que nenhum dos dois é gerado pela classificação originária. 2.5) Do fato novo — Portaria n.o 171/GCG/QCG/PMMT/2025. A concessão do benefício a turma de formandos posterior constitui ato discricionário da Administração, editado em contexto fático-administrativo próprio, sem efeito retroativo. A eventual concessão administrativa do benefício a turma diversa não gera direito adquirido nem autoriza extensão judicial, inexistindo subordinação entre atos administrativos de contextos distintos. Não cabe ao Poder Judiciário estender benefício concedido administrativamente a outros servidores com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de atuar como legislador positivo, em violação à vedação expressa contida na Súmula Vinculante n.o 37 do STF. A concessão das verbas pleiteadas sem preenchimento dos pressupostos legais afronta o princípio da legalidade administrativa. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1073611-12.2025.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 14/5/2026 – DJE 19/5/2026); (TJMT – 1a TR – RI no 1072379-62.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 7/5/2026 – DJE 13/5/2026); (TJMT – 1a TR – RI no 1073594-73.2025.8.11.0001 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 23/4/2026 – DJE 28/4/2026); (TJMT – 3a TR – RI n.o 1072343-20.2025.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS – j. 12/5/2026 – DJE 14/5/2026); e (TJMT – 3a TR – RI no 1073922-03.2025.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 5/5/2026 – DJE 8/5/2026). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067462-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WESLEN MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 014.394.821-01 (RECORRENTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), WELLINGTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 420.614.528-84 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), NEDER SALLES DE SIQUEIRA - CPF: 793.319.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026